Tribunal: TJDFT
Processo: 0738121-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No: 0738121-55.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CRISTIANO SANTOS FERREIRA DA PAIXAO PACIENTE: RODRIGO WENDEL BATISTA RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Cristiano Santos Ferreira da Paixão, OAB-SP 353.990, em favor de RODRIGO WENDEL BATISTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, que acolheu representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente, investigado no inquérito policial no 61/2021 - DELEGACIA ESPECIAL DE REPRESSÃO AOS CRIMES CIBERNÉTICOS do DISTRITO FEDERAL, pela suposta prática dos crimes de estelionato qualificado (art. 171, §2o-A e §3o do CP), associação Criminosa (art. 288 do CP); lavagem de Capitais (lei 9.613/98) e uso indevido de símbolos oficiais do TJDFT (art. 296, § 1o, III do CP). Sustenta, em síntese, não demonstração da imprescindibilidade da prisão preventiva e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. O feito foi distribuído por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais, como as peças informativas já documentadas no inquérito policial, bem como as decisões judiciais das medidas cautelares mencionadas, especialmente, prisão temporária e preventiva, todas imprescindíveis para o exame das alegações formuladas. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando se trata de advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, por oportuno, que a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus não se trata de mero de juízo de conveniência desse Relator, mas sim de tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, com possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Assim sendo, diante da inviabilidade do exame da tutela de urgência requerida, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Fica facultado ao advogado impetrante a complementação da instrução até o julgamento de mérito do writ ou justificativa comprovada da impossibilidade de fazê-lo. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado